Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ESBULHO POSSESSÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE DIREITO À INTEGRALIDADE DE CHÁCARA. ÁREA FRACIONADA. DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS. CESSÃO DE DIREITOS. ATOS POSSESSÓRIOS. FRAÇÃO QUESTIONADA CABÍVEL AO RÉU. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ADESIVO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
2. Nos termos do art. 561, incisos I a IV, do CPC, o possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho quando demonstrada a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse. Não preenchidos os requisitos legais, não há que se falar em direito à reintegração de posse, devendo, portanto, ser mantida a sentença vergastada.
3. Concedido o benefício da gratuidade de justiça na instância de origem, incumbe ao impugnante, no intuito de revogar a benesse, comprovar alteração na capacidade econômica do beneficiário, capaz de afastar a presunção de hipossuficiência já reconhecida em seu favor, ônus do qual não se desincumbiu a parte ré. Benefício mantido em sede recursal. Recurso adesivo não provido.
4. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.